Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-98.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001562-98.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRADE & GUIMARAES LTDA - ME - CNPJ: 19.763.410/0001-12 (RECORRIDO), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001562-98.2021.8.11.0037.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS: ANDRADE & GUIMARAES LTDA - ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA SEM COMUNICAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A obrigatoriedade de comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, inteligência do art. 134 do CTB.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos de IPVA em relação a parte recorrida, a partir da data da tradição (dia 12/12/2019), pelo que determino que o Estado de Mato Grosso se abstenha de efetuar cobranças, bem como proceda a baixa dos débitos, e declarou a inexigibilidade dos débitos de Licenciamento, Multa e Seguro DPVAT em relação a parte recorrente, a partir da comunicação da venda (dia 5/4/2021), pelo que determino que o DETRAN se abstenha de efetuar cobranças, bem como proceda a baixa dos débitos.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que, em face da ausência de prova da alienação veicular e da ausência de comunicação da suposta venda ao Órgão de Trânsito, a parte recorrida deve manter-se responsável pelas penalidades administrativas existentes, bem como pelo IPVA gerado até então.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que, em face da ausência de prova da alienação veicular e da ausência de comunicação da suposta venda ao Órgão de Trânsito, a parte recorrida deve manter-se responsável pelas penalidades administrativas existentes, bem como pelo IPVA gerado até então.

Rejeito tal alegação, eis que, alinho-me ao pensamento do Juízo Monocrático, no sentido de que, a tradição do veículo, por si só, afasta a responsabilidade do recorrido quanto ao pagamento do IPVA, isto pro se tratar de bem móvel cuja propriedade se transfere pela simples tradição, devidamente comprova no caso em testilha.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.667.974 - SP (2017/0090993-5)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB ÀS RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ORIGEM RECONHECE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA. FUNDAMENTO INATACADO DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp 1.667.974 / SP-julgamento-05.04.2018- Relator: MINISTRO OG FERNANDES).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022